Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-93.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019183-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. E. F. F. - CPF: 065.030.191-90 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA FALCAO DE ARRUDA - CPF: 912.368.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA(S): M. E. F. F.

DANIELA FALCÃO DE ARRUDA (TERCEIRA INTERESSADA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC/15) – PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – FONOAUDIOLÓGICO, FISIOTERAPICOMOTOR, PSICOTERÁPICO, TERAPIA OCUPACIONAL E EQUOTERAPIA
–
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS – EXCLUSÃO EXPRESSA PELO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL
–
NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, se o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes prevê expressamente a exclusão de tratamento para procedimentos ligados à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado) e não prevê cobertura do tratamento específico solicitado pela parte autora, quais sejam:
tratamento Fonoaudiológico, Fisioterapicomotor, Psicoterápico, Terapia Ocupacional e Equoterapia
, não se pode, assim, exigir da requerida que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas, Indenização por Danos Morais nº 1054602-51.2019.8.11.0041
ajuizada por
M. E. F. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DANIELA FALCÃO DE ARRUDA
, deferiu a tutela antecipada de urgência,
para determinar a requerida a arcar com todo o tratamento receitado de forma individual, contínua e por tempo indeterminado de acordo com as prescrições médicas e avaliações acostadas à inicial, em especial os acompanhamentos fonoaudiológico, fisioterapicomotor, psicoterápico, Terapia Ocupacional – TO e Equoterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

A agravante sustenta que a decisão objurgada lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois não tem obrigação legal e sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento determinado pela magistrada singular, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao método convencional.

Alega que o tratamento em questão é classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, como quer fazer crer a parte agravada.

Aduz que o tratamento pretendido pela parte agravada não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, atualmente em vigor, portanto, não conta com cobertura contratual.

Defende que apenas cumpriu o disposto nas cláusulas contratuais, observando a legislação vigente (artigo 12 da Lei Federal nº 9.656/98), não havendo qualquer descumprimento de lei.

Salienta que os fatos e documentos já trazidos à lide, resultam na ausência dos requisitos e diante da evidente irreversibilidade da medida, a revogação da decisão que concedeu a liminar é medida que se impõe.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, ou, alternativamente, seja determinado o custeio do tratamento conforme o valor da tabela, ou seja, de tratamento no método convencional. Subsidiariamente, requer a determinação de prestação de caução idônea.

A liminar postulada foi deferida no ID nº 30424499.

Informações prestadas no ID nº30693744.

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID nº 32380471, requerendo reconsideração da liminar e o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
José B. Gonçalves
, opina pelo provimento do agravo (ID nº36856464).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que aparte autora/agravada
M. E. F. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DANIELA FALCÃO DE ARRUDA
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas, Indenização por Danos Morais nº 1054602-51.2019.8.11.0041 em face da requerida/agravante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo ser beneficiária do plano de saúde contratado com a requerida (Coletivo por Adesão/Sindicato dos Odontologistas), conforme ID nº 28535981.

Informou que a menor foi diagnosticada em 06/02/2012 ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, conhecido como “Autismo”, sendo recomendados pela médica responsável os tratamentos Fonoaudiológico, Fisioterapicomotor, Psicoterápico, Terapia Ocupacional – TO e Equoterapia.

Em razão da negativa da requerida, foi ajuizada a ação de origem.

Ao analisar o feito, a juíza singular Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda deferiu a tutela antecipada de urgência, consoante já relatado.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No tocante à decisão objurgada em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

“
Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.
”.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID nº 28535987, em pleno vigor que, a princípio,
exclui expressamente alguns tratamentos
, conforme se denota da CLAÚSULA XI, vejamos:

“
CLÁUSULA XI – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO

11.1. –
Não terão cobertura
para fins do presente contrato os seguintes serviços:

[...]

m)
Procedimentos ligados a Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional
, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado);
” (g.n.).

In casu
, denota-se dos autos, que apesar de a parte agravada ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, encontrando-se com indicação clínica para realização de
tratamento Fonoaudiológico, Fisioterapicomotor, Psicoterápico, Terapia Ocupacional – TO e Equoterapia
, nada há nos autos a sinalizar urgência ou emergência, bem como não
há no contrato garantia expressa de tais coberturas, ao contrário,
há exclusão expressa para
Procedimentos ligados à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado)
.

Com efeito, a negativa de cobertura por parte da recorrente revela-se, a princípio, justa, pois não há no contrato nenhuma cobertura para os tratamentos Fonoaudiológico, Fisioterapicomotor, Psicoterápico, Terapia Ocupacional – TO e Equoterapia
, motivo pelo qual não há se falar em custeio de tais procedimentos pela agravante.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO
PEDIASUIT
–
TERAPIA OCUPACIONAL NÃO PREVISTA NO CONTRATO E EXCLUÍDA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS)– AUSÊNCIA DE PROVAS DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – NEGATIVA NO ATENDIMENTO VÁLIDA
– SAÚDE SUPLEMENTAR AO SUS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Ainda que exista regulamentação específica, hoje consistente na Lei n 9.656/98 para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, até porque a própria lei dispõe expressamente em seu art. 35-G sobre a aplicabilidade do diploma consumerista, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos ao consumidor. 2 – Conforme entendimento do STJ, todo plano de assistência à saúde deve observar as características específicas da segmentação contemplada no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, cuja cobertura há de observar, no mínimo, a extensão dos serviços médicos constantes no plano referência, previsto no art. 10 do mesmo diploma legal, e deverá prover a cobertura dos procedimentos de urgência e de emergência. 3 - No caso concreto, a despeito da alegação inicial de que a terapia pelo método
Pediasuit,
espécie de terapia ocupacional, ser mais eficaz que as convencionais para o desenvolvimento psicomotor do Apelado, tendo sido autorizada pela ANVISA por meio do Registro 81265770001,
não ficou configurada qualquer abusividade na negativa de cobertura, haja vista que a exclusão desse tipo de tratamento está claramente prevista nas cláusulas VII XII do contrato
.
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, PJE nº 0004457-78.2017.8.11.0008, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j, em 11/03/2019) (g.n.).

Para melhor compreensão, cito um fragmento do voto (PJE nº 0004457-78.2017.8.11.0008),
in verbis
:

“
Em que pese meu profundo respeito pelo entendimento adotado pelo desembargador Relator, tenho que o ato sentencial recorrido não pode prevalecer, posto que a Apelante integra a Saúde Suplementar no Brasil e, apesar de ser regulada pelo poder público, representado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
não está obrigada a fornecer tratamento terapêutico não previsto no plano de saúde contratado
.

Na hipótese, não se discute que a relação jurídica entre as partes é de consumo, onde o Apelado figura como consumidor e a Apelante como prestadora de serviços privados de plano de saúde, o que implica na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial do art. 51, que classifica como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que criem obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

É certo, ainda, que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser abusiva a cláusula que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico
coberto
pelo plano ou, ainda, de internação hospitalar.

Com efeito, ainda que exista regulamentação específica, hoje consistente na Lei n 9.656/98 para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, até porque a própria lei dispõe expressamente em seu art. 35-G sobre a aplicabilidade do diploma consumerista, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos ao consumidor.

Inobstante as ações e os serviços privados de saúde serem prestados por meio de planos de saúde, oferecidos por operadoras, como é o caso da Cooperativa Apelante, na
Saúde Suplementar
não há vínculo com o Sistema Único de Saúde (SUS), exceto o advindo das normas jurídicas emanadas pelos órgãos de regulação do sistema, como por exemplo, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS etc.

Dito de outro modo, a atuação da iniciativa privada na área da saúde é considerada complementar (saúde complementar) quando for desenvolvida nos termos do art. 199 da Constituição Federal, que prevê que as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao SUS, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Isto é, os planos de saúde prestam assistência à saúde de forma suplementar subsidiária, de modo que o cidadão não perde o direito de ser atendido pelo SUS ao contar com a cobertura do plano privado.

No caso dos autos, a despeito da alegação inicial de que a terapia pelo método
Pediasuit,

espécie de terapia ocupacional
, ser mais eficaz que as convencionais para o desenvolvimento psicomotor do Apelado, tendo sido autorizada pela
ANVISA
por meio do Registro 81265770001,
a meu sentir, não ficou configurada qualquer abusividade na negativa de cobertura, haja vista que a exclusão desse tipo de tratamento está claramente prevista nas cláusulas VII XII do contrato, com destaque,
in verbis
:

CLÁUSULA VII – COBERTURA CONTRATUAL

7.1. A CONTRATADA obriga-se, por termos do artigo 12, incisos I e II, da Lei 9.656, de 03/06/98 e Resolução n. 10 – artigos 4º e 5º - do CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU – no que cabe ao presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL/HOSPITALAR/OBSTÉTRICO – a prestar aos usuários inscritos, conforme as cláusulas e condições previstas neste contrato,
excetuando-se os itens da Cláusula XII
, assistência médica por médicos cooperados em consultórios, ambulatórios, laboratórios, clínicas, hospitais e serviços complementares de diagnósticos e tratamento, devidamente credenciados, serviços de assistência médica, hospitalar, ambulatorial e serviços complementares de diagnósticos e tratamento.

CLÁUSULA XII – COBERTURA CONTRATUAL

12.1.
Não terão cobertura para fins do presente contratos os seguintes serviços
:

m)
Procedimentos ligados à Fonoaudiologia.
Terapia Ocupacional
, consulta ou tratamento em Psicologia. Nutricionista (exceto quando internado)
. (sem destaques no original)

Vale a pena registrar que, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei 9.961, de 2000, compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 1998, e suas excepcionalidades.

Tratam-se das coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos chamados ‘planos novos’ (planos privados de assistência à saúde comercializados a partir de 2/1/1999), e pelos ‘planos antigos’ adaptados (planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998), respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Atualmente, as regras estão estabelecidas na Resolução Normativa ANS nº 428/17, em vigor desde 02/01/2018. No Anexo I estão listados os procedimentos e eventos em saúde de cobertura mínima obrigatória, no Anexo II há a definição das diretrizes de utilização (DUT) para cobertura de alguns procedimentos, no Anexo III estão as diretrizes clínicas para cobertura de procedimentos na saúde suplementar, e no Anexo IV estão os Protocolos de Utilização (PROUT).

Em consulta ao Anexo I, notadamente o Rol de procedimento e eventos em saúde, publicado em 2018, não foi possível localizar a terapia pelo método
Pediasuit
(in
http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/Anexo_I_Rol_2018_Dicol_Site_v2.pdf
- acessado em 05/02/2019
).

Ademais, não constam dos autos relatório médico ou qualquer outro documento que evidencie situação de emergência ou de urgência para dar ensejo à obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar e custear o tratamento pretendido pelo Apelado, nos termos do art. 35-C da Lei nº 6.656/98. [...]
”.

Sobre o tema, cito ainda os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DE AUTISMO – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (“APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS”) – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato celebrado entre as partes não prevê a cobertura do tratamento solicitado pelo autor/agravado, haja vista que não consta do rol da ANS a terapia psicológica pelo método ABA, e, conquanto a jurisprudência majoritária considere o rol de procedimentos elencados pela ANS meramente exemplificativo, não se pode exigir da ré que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor, especialmente quando o tratamento sequer é regulamentado em âmbito nacional e, consequentemente, permitido no Brasil. 2. Não há urgência que justifique a imposição do ônus de custeio do tratamento à ré/agravante, pois, segundo consta dos autos, o autor/agravado já vinha sendo submetido ao tratamento a expensas de seus genitores,
não havendo informação sobre a impossibilidade de continuar a fazê-lo. 3 Não caracterizada a presença da probabilidade do direito e perigo de dano, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido.
”
(TJMT, N.U 1012087-95.2017.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, j. em 04/12/2018, DJE 11/12/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM AUTISMO
– PRESCRIÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – SESSÕES DE FONAUDIOLÓGO E TERAPIA OCUPACIONAL GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO ––
TERAPIA COMPORTAMENTAL E EQUOTERAPIA – PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não há cobertura expressa no contrato firmado entre as partes para os tratamentos de terapia comportamental e equoterapia, deve ser reformada parcialmente a decisão singular para excluí-los da liminar, confirmando apenas a determinação para que a agravante autorize/custeie o tratamento com terapia ocupacional e fonoaudióloga, cujas coberturas estão garantidas expressamente no contrato e foram indicados por laudo médico e se trata de paciente com apenas 04 (quatro) anos de idade.-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado,N.U 1014824-03.2019.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020, DJE 12/02/2020) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, um fragmento do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis
:

“
Indubitavelmente o caso repete outros muitos nos quais já atuamos: necessitando de tratamentos médicos especializadíssimos, a Agravada, representada por sua genitora, resolveu exigi-los à UNIMED, com que contratou plano de assistência à saúde.

Ocorre que, não disponibilizados pelo plano adquirido pela Agravada, a Agravante se nega a custeá-los.

Como temos argumentado, o contrato é o símbolo maior das sociedades altamente desenvolvidas e civilizadas, pois está do outro lado da história que nos fala de tempos nos quais, sem prestar a menor satisfação a ninguém, os mais poderosos serviam-se gratuitamente do que o meio produtivo rudimentar era capaz de proporcionar aos membros da comunidade. A atemorização era o que contava como fator de convencimento dominador.

A conquista da civilidade trouxe consigo a concepção de que a obtenção de utilidades e riquezas deve ser combinada entre os interessados. O contrato emergiu, então, como signo do mais profundo desenvolvimento das relações humanas. Mencionado em rudimentos escritos em tempos imemoriais, foi juridicamente aperfeiçoado pelos juristas romanos, dos quais o herdamos com toda a reverência justificada na atualidade. Tão significativo para a garantia da segurança social e da própria paz mundial, ele é vastamente utilizado no âmbito das relações internacionais com a designação 'tratado'. Tratado nada mais é do que o contrato, sim, o contrato do dia a dia, contrato de todos os dias e de todas as horas, celebrado entre locador e locatário, comerciante e consumidor, patrão e empregado, inclusive entre conviventes e cônjuges, que o denominam 'pacto', etc.

Pacta sunt servanda
e
rebus sic stantibus
são as duas mais eficazes garantias da segurança jurídica e da paz universal. Nas relações internacionais, sua inobservância pode significar debacles político-econômicas e a própria guerra. Mas, em termos de importância social, a distância entre um tratado internacional e um contrato de assistência à saúde não é nenhuma. O desrespeito a qualquer deles sinaliza para um retrocesso perverso em relação à conquista da civilidade. Onde quer que ocorra, a relativização da importância do contrato, apenas ela, é suficiente para potencializar desastre nas dimensões econômica e jurídica da coletividade.

No contrato, as obrigações se equivalem, mesmo em termos de avaliação econômica, razão de poder durar indefinidamente, sendo o caso. Daí não haver como agravar as prestações de um dos contratantes sem que isto corresponda ao agravamento proporcional das obrigações do favorecido.

O MP manifesta-se pelo provimento.
” (ID nº 36856464).

Desta feita, não havendo cobertura prevista no contrato firmado entre as partes, conforme os pedidos específicos deferidos na decisão objurgada, deve ser reformado o
decisum
singular a fim de indeferir a tutela de urgência.

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público,
dou
provimento ao recurso
, a fim de reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência à parte autora/agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020